Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Manutenção da gratuidade de justiça. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência que fundamenta a concessão da gratuidade de justiça no recurso; e (ii) saber se a liminar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de mora e a notificação extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A presunção legal de insuficiência econômica, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, não foi afastada por prova cabal, sendo a manutenção da gratuidade de justiça necessária para preservar o princípio do acesso universal à Justiça.
4. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora nos contratos com alienação fiduciária, independentemente do efetivo recebimento.
5. A alegação de tratativas para pagamento da dívida não afasta a mora nem inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, sendo legítima a atuação do credor.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69; Tema 1.132, STJ; Art. 99, §§ 2o e 3o, CPC.